Tribunal: TJMT
Processo: 1016555-92.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016555-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), IVAN CARLOS BINSFELD - CPF: 366.261.390-53 (AGRAVANTE), ERNANDE REBELATO - CPF: 326.218.500-06 (AGRAVANTE), CATARINA LUIZA DO NASCIMENTO REBELATO - CPF: 496.324.180-34 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), EZEQUIEL FRANCISCO GRACIANO - CPF: 851.647.048-20 (AGRAVADO), FRANCISCO TRAJANO DE BARROS - CPF: 090.886.449-34 (AGRAVADO), WILSON CARGNIN - CPF: 239.225.249-15 (AGRAVADO), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO), MIGUEL FERNANDO VEIGA GUALBERTO - CPF: 004.991.152-01 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 698.942.301-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DETERMINADA EM EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO –
RECURSO PROVIDO
.

Para o deferimento em Embargos de Terceiro do pedido liminar de suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel é necessário haver prova razoável do domínio ou da posse.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1016555-92.2023.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que indeferiu o efeito suspensivo nos Embargos de Terceiro.

Os agravantes defendem a necessidade de concessão da liminar para que seja dado baixa na averbação premonitória registrada nos seus imóveis com matrículas n. 3257 3258, 4355 e 4353.

Relatam que os imóveis foram adquiridos em 09-11-2018 e
que apresentaram “
i) instrumento particular de compra e venda, pactuado em 2018, bem como, ii) dos documentos de comprovação dos pagamentos realizados nos anos 2018, 2019 e 2020 e, iii) contrato de arrendamento das áreas para terceiro demonstrando o domínio e a posse dos imóveis grafados desde o ano de 2018”
, que comprovam o argumento.

E mais, que a Súmula 84 do STJ autoriza a oposição de Embargos de Terceiro ainda que o compromisso de compra e venda não tenha sido registrado nas matrículas dos imóveis.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 175924177).

Contraminuta dos executados no Id. 178444667 e do exequente no Id. 178444667.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que indeferiu o efeito suspensivo nos Embargos de Terceiro, proferido nos seguintes termos:

(...)

Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, denota-se que a parte embargante não traz à luz elementos que denotam a probabilidade de procedência do pedido deduzido nesses embargos.

É que a parte embargante assinou instrumento particular de compromisso de compra e venda do imóvel em 2018, sendo certo que a execução entre os embargados existe desde 2007, afastando a alegação de aquisição de boa-fé.

Acresce-se que bastaria uma simples diligência acerca da existência de processos contra os embargados, algo típico no ramo imobiliário, para constatar a existência da execução de origem.

Acaso outros elementos demonstrem o contrário, esta decisão poderá ser revista.

Destarte, INDEFIRO efeito suspensivo aos presentes embargos do devedor.
(Id n. 175666162)

Sobre os Embargos de Terceiro, os artigos 674 e 678 do CPC enunciam:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Para a concessão da liminar nos Embargos de Terceiro, não é necessária a comprovação absoluta do domínio ou posse, basta a plausibilidade do direito.

E a jurisprudência do STJ é assente pela utilização dessa via contra averbação premonitória, pois, apesar de não constituir efetiva constrição do bem, é capaz de limitar o pleno exercício da posse ou direito de propriedade pelo terceiro (AgInt no AREsp n. 2.095.573/SP).

Estes Embargos foram opostos em razão da averbação premonitória registrada nos imóveis com matrículas n. 3257 3258, 4355 e 4353 (as duas últimas desmembradas das matrículas n. 3256 e 3253, respectivamente) em razão de decisão proferida na Execução n. 0000777-82.2007.8.11.0090, em trâmite na Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, na qual um dos executados é Francisco Trajano, um dos alienantes das referidas áreas.

Os agravantes anexaram instrumento particular de compromisso de compra e venda firmado em 09-11-2018 através do qual adquiriram as áreas acima mencionadas, constando como vendedor Márcio Henrique Evangelista e intervenientes vendedores Francisco Trajano e Luci Mariane Evangelista de Barros, bem como comprovantes de pagamento que demonstram o pagamento na forma ali ajustada, com primeira prestação prevista para 14-11-2018 e última para 08-11-2020.

Também juntaram contrato de arrendamento firmado com Roberto Calzolari em 01-08-2019.

Por outro lado, a averbação premonitória foi registrada em
24-11-2022.

Assim, ainda que a Execução tramite desde 2007, não há qualquer indício de que os ora agravantes tinham ciência ou agiram de má-fé, sobretudo porque, como dito, a averbação feita quatro anos após a compra e venda.

E, a menos em juízo de cognição sumária, própria desta via, não há como presumir que agiram de forma dolosa.

Nesse contexto, os documentos juntados nesta lide demonstram, a princípio, a probabilidade do direito dos embargantes e são suficientes para autorizar o deferimento da medida postulada nos Embargos.

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DOMÍNIO E POSSE DEMONSTRADOS – VENDA REALIZADA ANTES DA AVERBAÇÃO DA CONSTRIÇÃO – FRAUDE – PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA EM SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o deferimento liminar em Embargos de Terceiro do pedido de suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel basta haver prova razoável do domínio ou da posse.

O Agravo de Instrumento tem efeito devolutivo, portanto está limitado a impugnar as matérias efetivamente dirimidas no juízo de origem. É vedado ao Tribunal de Justiça apreciar questões diversas, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

(AI 1021444-60.2021.8.11.0000, julgado em 09/03/2022)

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – CABIMENTO DA AÇÃO - DAÇÃO DE IMÓVEL EM PAGAMENTO DE CPR EMITIDA ANTERIORMENTE AO TÍTULO QUE EMBASA A EXECUÇÃO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA – SÚMULA N. 375 E TEMA REPETITIVO N. 243, AMBOS DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 11, DO CPC)– RECURSO NÃO PROVIDO.

Sobre o cabimento de Embargos de Terceiro sobre averbação premonitória, a jurisprudência do STJ é assente pela utilização dessa via, pois, apesar de não constituir efetiva constrição do bem, é capaz de limitar o pleno exercício da sua posse ou o direito de propriedade pelo terceiro.

Como a emissão da CPR que originou o acordo de dação em pagamento de imóveis rurais é anterior ao próprio débito que embasa a Execução, não há falar em fraude.

“1 .2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1 .3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1 .4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC. 1 .5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo.” (Tema n. 243 do STJ). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).

(AP 0002191-31.2017.8.11.0037, Data de Publicação: 19/11/2022)

E do TJ/RS:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO. O caput do art. 678 dispõe que o juiz determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, quando, nos embargos de terceiro, reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse. Ao que se constata, a suspensão da demanda executiva é impositiva, quando comprovado óbice ao prosseguimento dos atos expropriatórios. Situação em que os argumentos de terceiro são de todo relevantes e restam amparados em prova documental. Agravo de instrumento provido.
(TJRS, Agravo de Instrumento 70081241390, Relator Voltaire de Lima Moraes, julgado em 05/09/2019, 19ª Câmara Cível).

Cabe destacar que, além dos imóveis em questão, o agravado demonstrou que foi registrada averbação premonitória em diversos outros, inclusive de valor superior aos ora discutidos, o que confere segurança ao agravado.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para deferir o pedido de suspensão das averbações premonitórias sobre os imóveis
sub judice
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023